Tribunal: TCU
Processo: 016.648/2009-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos pelos Senhores Rui March, ex-diretorgeral do Colégio Pedro II, Carlos Alberto Oliveira da Silva e Pedro Alonso Rua, membros da comissão de licitação, e pelas empresas JF Brito Engenharia Ltda. e Senge Serviços de Engenharia S.A. contra o Acórdão n.o 6.850/2016-TCU-2.a Câmara, que julgou a prestação de contas do Colégio Pedro II referente ao exercício de 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Reconsideração interpostos por Rui March, Carlos Alberto Oliveira da Silva, Pedro Alonso Rua, J F Brito Engenharia Ltda. e Senge Serviços de Engenharia S.A. contra o Acórdão 6850/2016-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, I e 33 da Lei 8.443/1992, nos arts. 146, § 1o, 283 e 285 do Regimento Interno e no art. 11 da Resolução-TCU 344, de 11/10/2022: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Rui March, Carlos Alberto Oliveira da Silva, J F Brito Engenharia Ltda. e Senge Serviços de Engenharia S.A., para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Pedro Alonso Rua; 9.3. indeferir o pedido de ingresso nos autos formulado por Anna Cristina Cardozo da Fonseca, Celso Péricles Fonseca Thompson e Cesar Fernandes da Silva; 9.4. dar conhecimento desta deliberação aos recorrentes, aos requerentes e aos demais interessados.